Tribunal: TJMT
Processo: 1024489-33.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024489-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), ANDRE JUNIOR PEREIRA - CPF: 522.377.451-53 (AGRAVADO), DIRCEU PEREIRA PAULA - CPF: 040.277.951-72 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - CPF: 007.620.318-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE CONTRATUAL E COBRANÇAS JUDICIAIS – SUPRESSÃO DE NEGATIVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– CONTRATOS E EXECUÇÕES NÃO ABRANGIDOS PELA EXORDIAL – CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão que defere tutela de urgência deve guardar estrita observância ao pedido e à causa de pedir delineados na exordial, sob pena de violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC).

Excede os limites da lide a concessão de tutela antecipada com efeitos extensivos a contratos e execuções que não foram objeto da inicial, especialmente quando a parte autora litiga especificamente em relação a uma única cédula de crédito bancário.

A relação entre cooperado e cooperativa de crédito, quando versa sobre operações financeiras, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.

O superendividamento do consumidor, reconhecido nos termos do art. 54-A do CDC, justifica a concessão de tutela de urgência para preservação de bens essenciais à subsistência familiar e ao mínimo existencial.

É de rigor a reforma parcial da decisão agravada, para restringir seus efeitos ao contrato nº 2181877 e àqueles expressamente abrangidos pela repactuação questionada, afastando-se a aplicação da medida a execuções diversas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1024489-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADOS:

ANDRÉ JÚNIOR PEREIRA e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra. Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini
, lançada nos autos da Ação de Revisão Contratual cumulada com pedido de Reparação por Danos Morais e Devolução em Dobro de Valores Pagos Indevidamente nº. 1002813-58.2025.8.11.0055, ajuizada por
ANDRÉ JÚNIOR PEREIRA
e
outro
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para:
“
a)
Suspender imediatamente a exigibilidade do contrato de nº 2181877 e qualquer outro contrato que tenha sido consolidado no referido termo de repactuação;
b)
Determinar à requerida que se abstenha de promover ou dar seguimento a medidas de cobrança judicial ou extrajudicial, bem como de efetuar ou manter negativação do nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito;
c)
Suspender eventual constrição, consolidação de propriedade ou leilão judicial dos imóveis rurais de matrícula nº 9050, 3443 e 1152, da Comarca de Tangará da Serra/MT, até nova deliberação;
d)
Expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente para que proceda à averbação, nas matrículas dos imóveis em questão, da existência de ação judicial envolvendo referidos bens, com a finalidade de resguardar a propriedade em favor dos autores e assegurar eventual satisfação do crédito em favor dos requeridos;
e)
Fixar multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em caso de descumprimento de qualquer das determinações acima, limitada, inicialmente, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”
(sic).

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 197246038 (autos de origem), sendo estes rejeitados em Id. 199361086 (autos de origem).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“restou evidenciado que a decisão na forma como proferida, impôs a agravante decisão extra petita quando determinou que ocorresse a abstenção de cobranças judiciais ou extrajudiciais, impossibilidade de levar a leilão bens dados em garantia e excluir o nome dos devedores junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ainda que no momento do despacho judicial não se tivesse os documentos acostados com a defesa, é fato que o despacho na forma proferida prejudica a agravante, eis que seu alcance é amplo e irrestrito e fere o direito desta recorrente. Ou seja, a r. decisão afeta quatro ações de execuções que não estão sendo discutidas nos autos ora agravados (autos: 1003590-43.2025.8.11.0055; 1003543- 69.2025.8.11.0055, 1003550-61.2025.8.11.0055 e 1005541-72.2025.8.11.0055) haja visto que a referida a demanda oposta pelos agravados versa unicamente sobre a CCB 2181877 não mencionada em tais processos”
(sic).

Assegura que
“depreende-se dos autos da ação da ação revisional do crédito liberado na CCB 2181877, que os agravados buscam proteção do Estado ao argumento de que preenchem os requisitos necessários para impor aplicação revisional do débito, saldo devedor, dano moral e devolução em dobro de supostas parcelas pagas a maior com suspensão das cobranças e bloqueio de bens. Como acima de se depreende, em despacho saneador, o Nobre Juízo a quo, deferiu o pleito de suspensão de qualquer forma de cobranças, leilão e retirada do nome dos órgãos de restrição ao crédito, pontos esses objetos de embargos de declaração que por sua vez, de forma superficial foi rejeitados, portanto, entende que merecem reforma”
(sic).

Argumenta que
“É fato comprovado nos autos principais que a cédula debatida foi chamada de repactuação, de sua leitura percebe-se que envolveu a renovação de prazo e forma de pagamento da cédula LM 501182 no valor de R$ 101.421,30, bem como o restante do valor liberado a título de empréstimo trata-se de novo recurso, no valor total de R$ 2.935.506,86. Esse novo recurso, foi utilizado pelos agravados para amortizar pagamento de parcelas de outras operações nas quais encontravam-se inadimplentes e para uso da forma que melhor lhes aprouvesse”
(sic).

Assevera que
“Referido recurso promoveria a regularização dos valores em atraso, daria continuidade aos contratos nos mesmos termos já contratados e o novo recurso tomado teria um plano de pagamento e encargos diferenciados e com taxa de juros muito menores, como de fato ocorreu. Com a apresentação da defesa, foi comprovado que o novo recurso possibilitou que as operações anteriores fossem amortizadas as parcelas atrasadas e algumas foram quitadas e outras manteve-se com saldo a pagar. Por isso, aquelas que não foram em sua totalidade liquidadas e vencendo-se e não sendo adimplidas foram objeto de cobrança via execuções judiciais. É fato também que a CCB nº 2181877, mencionada na r. decisão possui vencimento da primeira parcela em 15/05/2025 e as subsequentes anualmente na mesma data até 15/05/2030”
(sic).

Pondera que
“quando interposto os embargos de declaração, se faziam necessários os esclarecimentos e posicionamento do Juízo a quo quanto a forma de cumprimento do item B e outros deferidos na liminar visto que seus efeitos abrangiam outras ações, das quais as dívidas ali discutidas não faziam parte da referida repactuação, como as execuções ditas e que forma distribuídas anteriormente a referida demanda e, não sendo elas objeto da CCB repactuada, a inserção do nome dos devedores junto aos órgãos de restrição crédito decorre do exercício regular de um direito e, na forma como foi proferido o r. despacho ensejou dúvidas pois que a retirada representou prejuízo a esta agravante. Portanto, quando negado os esclarecimentos requeridos quanto aos termos da abrangência da r. decisão por ocasião da prolação da r. sentença de embargos de declaração, violou o Juízo o direito a ampla defesa e o contraditório, e tal decisão extrapola o poder de mando concedido ao juízo a quo quando afeta outras ações que não são objeto de discussão nos autos da repactuação”
(sic).

Com estes argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, pugna
“[...] Seja preliminarmente deferido efeito ativo para determinar a suspensão das decisões guerreadas”
(sic).

No mérito pleiteia
“[...] seja dado PROVIMENTO ao presente recurso para reformar “in totum” a decisão de primeiro grau em definitivo”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
in
deferida

por esta Relatora em 04/08/2025, conforme Id. 304337360.

Contraminuta ofertada no Id. 307898399, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 302026850.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência para:
“
a)
Suspender imediatamente a exigibilidade do contrato de nº 2181877 e qualquer outro contrato que tenha sido consolidado no referido termo de repactuação;
b)
Determinar à requerida que se abstenha de promover ou dar seguimento a medidas de cobrança judicial ou extrajudicial, bem como de efetuar ou manter negativação do nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito;
c)
Suspender eventual constrição, consolidação de propriedade ou leilão judicial dos imóveis rurais de matrícula nº 9050, 3443 e 1152, da Comarca de Tangará da Serra/MT, até nova deliberação;
d)
Expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente para que proceda à averbação, nas matrículas dos imóveis em questão, da existência de ação judicial envolvendo referidos bens, com a finalidade de resguardar a propriedade em favor dos autores e assegurar eventual satisfação do crédito em favor dos requeridos;
e)
Fixar multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em caso de descumprimento de qualquer das determinações acima, limitada, inicialmente, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”
(sic).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“DEFIRO neste momento o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, pois devidamente comprovada a condição de superendividamento dos autores.

No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora.

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance (art. 373, I, do CPC).

Destaque-se que este juízo filia-se ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte adversa, devendo trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, necessárias algumas considerações.

[...]

Da probabilidade do direito

A parte autora apresentou elementos suficientes que demonstram, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade de suas alegações. Os documentos acostados aos autos, especialmente os termos de repactuação contratual, os extratos de operações bancárias, as notas fiscais de venda de gado e os áudios envolvendo representante da instituição financeira, indicam:

· Suposta ausência de clareza quanto à natureza dos contratos (SAC e Price), com ausência de informações essenciais sobre a operação realizada;

· Indícios de conduta abusiva;

· Consolidação de dívida em nome de apenas um dos autores sem a devida transparência;

· Alegações e provas de superendividamento ativo involuntário, condizentes com o conceito legal introduzido pelo artigo 54-A do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/21;

Esses elementos, aliados às alegações de superendividamento forçado e desrespeito ao princípio do crédito responsável, conferem
verossimilhança
à narrativa inicial.

Do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

Conforme relatado, os autores encontram-se em grave situação financeira, com risco iminente de perda de bens essenciais à subsistência familiar – especialmente o imóvel rural que serve como fonte de renda e moradia.

O prosseguimento de atos de cobrança e eventual penhora poderá tornar ineficaz a própria prestação jurisdicional, além de representar dano irreparável ou de difícil reparação, violando inclusive o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, estando presentes tais elementos, a suspensão de medidas constritivas se justifica até julgamento final da lide, em especial quando os valores e encargos são objeto da própria ação revisional.

Da reversibilidade da medida

A medida pleiteada mostra-se plenamente reversível, pois, se ao final for julgado improcedente o pedido, poderá a instituição financeira retomar as medidas de cobrança, com a devida atualização dos valores.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para:

a) Suspender imediatamente a exigibilidade do contrato de nº 2181877 e qualquer outro contrato que tenha sido consolidado no referido termo de repactuação;

b) Determinar à requerida que se abstenha de promover ou dar seguimento a medidas de cobrança judicial ou extrajudicial, bem como de efetuar ou manter negativação do nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito;

c) Suspender eventual constrição, consolidação de propriedade ou leilão judicial dos imóveis rurais de matrícula nº 9050, 3443 e 1152, da Comarca de Tangará da Serra/MT, até nova deliberação;

d) Expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente para que proceda à averbação, nas matrículas dos imóveis em questão, da existência de ação judicial envolvendo referidos bens, com a finalidade de resguardar a propriedade em favor dos autores e assegurar eventual satisfação do crédito em favor dos requeridos.

e) Fixar multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em caso de descumprimento de qualquer das determinações acima, limitada, inicialmente, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais); [...]”
(Id. 190782149 – autos de origem).

Pois bem.
A controvérsia central diz respeito à
extensão da tutela de urgência deferida
, notadamente ao se considerar que
abrangeu efeitos sobre contratos e execuções diversas
daquelas debatidas na petição inicial, o que suscita a análise quanto à alegação de
julgamento
extra petita
, à luz do art. 492 do Código de Processo Civil, que impõe ao julgador
o dever de decidir nos limites do pedido formulado pelas partes
.

Ao compulsar os autos, observa-se que os autores alegam ter sido vítimas de um processo de superendividamento, resultante da consolidação de diversas operações de crédito em um único contrato (CCB nº. 2181877), firmado apenas em nome de um deles, Sr.
André Junior Pereira
, mediante pressão de agente bancária e ausência de informações claras sobre os encargos e os sistemas de amortização utilizados, especificamente entre os sistemas PRICE e SAC.

Nesse contexto, a decisão agravada visou preservar o
mínimo existencial
, conforme preconizado pelo
art. 1º, III, da Constituição Federal
, combinado com o
art. 54-A, §1º do Código de Defesa do Consumidor
, com a redação dada pela Lei nº. 14.181/2021, a chamada "Lei do Superendividamento", que reconhece como superendividado aquele consumidor de boa-fé que, por impossibilidade manifesta, não pode arcar com a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer sua subsistência.

Com efeito, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC –
probabilidade do direito
e
perigo de dano irreparável
– foi reconhecida com acerto pela Magistrada de origem. A plausibilidade do direito invocado decorre da alegação substanciada por documentos e declarações de que houve
informação deficitária quanto à repactuação
, e que a operação financeira, ainda que firmada formalmente, se deu
em ambiente de desequilíbrio informacional e econômico
, havendo indícios de violação aos princípios da
boa-fé objetiva, da transparência e do crédito responsável
(arts. 6º, III e XI, e 54-D do CDC).

Do mesmo modo, o
periculum in mora
está demonstrado, pois as medidas coercitivas e de expropriação patrimonial impostas contra os agravados poderiam culminar com a perda de
imóvel essencial à manutenção da atividade produtiva e à moradia familiar
, em descompasso com a cláusula constitucional da
dignidade da pessoa humana
.

Contudo, embora a tutela de urgência tenha sido corretamente concedida quanto ao
contrato objeto da lide (CCB nº. 2181877)
, é forçoso reconhecer que
sua extensão a execuções e contratos diversos, não abrangidos objetivamente pela causa de pedir da inicial, configura excesso e vulnera o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.

De fato, ao abranger indistintamente “qualquer outro contrato consolidado” ou “medidas de cobrança diversas”, a decisão agravada acabou por incorrer em excesso no deferimento da liminar, visto que
há ações de execução autônomas em curso
que não foram sequer mencionadas na exordial revisional, tais como os autos nº. 1003590-43.2025.8.11.0055, nº. 1003543-69.2025.8.11.0055, nº. 1003550-61.2025.8.11.0055 e nº. 1005541-72.2025.8.11.0055, mencionados pela agravante em seu recurso.

Nesse ponto, assiste razão à instituição financeira no que tange à
restrição dos efeitos da decisão agravada ao contrato nº. 2181877 e, eventualmente, àqueles direta e expressamente mencionados como abrangidos pela repactuação.
Qualquer ampliação genérica da medida cautelar compromete a segurança jurídica, a separação entre demandas e o devido processo legal, além de potencialmente impedir o exercício regular do direito de ação da agravante.

Nesse sentido, guardadas as particularidades de cada caso, colaciono precedente deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. JULGAMENTO
EXTRA

PETITA
.
DECISÃO
ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra
decisão
que, nos autos da ação declaratória de nulidade da assembleia geral extraordinária, determinou a
suspensão
dos efeitos da assembleia realizada em 30.09.2024, na qual o agravante foi eleito síndico, até a análise do pedido de reconsideração formulado pelos réus em relação à
decisão
que suspendeu as assembleias de 14.11.2024 e 02.12.2024. A
decisão
recorrida manteve na posse do cargo o síndico anterior. O agravante sustenta a nulidade da
decisão
por julgamento
extra

petita
, argumentando que a assembleia de 30.09.2024 não foi objeto da ação originária, violando os princípios da congruência e do contraditório (arts. 141 e 492 do CPC). No mérito, defende a legalidade da eleição e requer a reforma da
decisão
.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a
decisão
recorrida configura julgamento
extra

petita
ao suspender os efeitos da assembleia de 30.09.2024, que não era objeto da ação; (ii) estabelecer se a
decisão
deve ser anulada para restabelecer os efeitos da assembleia de 30.09.2024.

III. Razões de decidir

A
decisão
judicial deve se ater aos limites da lide, conforme os princípios da congruência e da adstrição, previstos nos arts. 141 e 492 do CPC, sendo vedado ao juiz decidir sobre questão não suscitada pelas partes.

O julgamento
extra

petita
ocorre quando a
decisão
abrange matéria que extrapola os pedidos formulados na petição inicial, o que viola o contraditório e a ampla defesa, ensejando sua nulidade.

No caso concreto, a ação originária impugnou apenas as assembleias de 14.11.2024 e 02.12.2024, não incluindo a de 30.09.2024, razão pela qual a
suspensão
desta última configura julgamento
extra

petita
.

A
suspensão
da assembleia de 30.09.2024 compromete a gestão condominial, pois o agravante foi regularmente eleito síndico, e a
decisão
questionada gerou insegurança jurídica ao manter indevidamente o síndico anterior no cargo.

Eventuais questionamentos sobre a validade da assembleia de 30.09.2024 devem ser feitos por meio próprio e não incidentalmente na ação originária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
O juiz deve decidir a lide nos limites da petição inicial e da contestação, sendo vedado o julgamento
extra

petita
.
A
suspensão
de assembleia condominial que não foi objeto da ação originária configura julgamento
extra

petita
e viola os princípios da congruência e do contraditório. Eventuais impugnações à validade de assembleia devem ser feitas por meio próprio e não incidentalmente em outra ação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 784.488/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007; TJMT, RAC nº 42.657/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.08.2018.”
(N.U 1036089-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2025, Publicado no DJE 01/03/2025) (Destaquei)

No que concerne à alegada inadequação da inversão do ônus da prova, tal pretensão não merece acolhida.

A inversão encontra amparo no
art. 6º, VIII, do CDC
, cuja aplicação se mostra adequada ao caso, diante da verossimilhança das alegações dos consumidores e de sua hipossuficiência técnica diante da complexidade dos contratos bancários celebrados.

Ademais, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência,
a relação jurídica entre cooperativa de crédito e seus associados, quando versando sobre operações de crédito bancário, é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor
, haja vista a
posição de vulnerabilidade do tomador de crédito frente à instituição financeira
.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras
" (AgInt nos EAREsp n. 1.302.248/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020). Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2351661 MG 2023/0134613-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024) (Destaquei)

Dessa forma,
a manutenção da inversão do ônus probatório mostra-se compatível com os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da facilitação do acesso à Justiça.

Por todo o exposto, entendo que a tutela de urgência deve ser parcialmente mantida,
restringindo-se exclusivamente ao contrato nº. 2181877 e aos contratos expressamente relacionados à repactuação que lhe deu origem
, afastando-se os efeitos da decisão sobre
eventuais execuções ou contratos estranhos ao objeto da demanda
, em homenagem à regra da adstrição do julgamento aos limites objetivos da causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar em parte a decisão agravada, limitando os efeitos da tutela de urgência ao contrato nº. 2181877 e aos demais expressamente consolidados na repactuação questionada, excluindo sua aplicação a execuções ou contratos não abrangidos pela demanda revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025